Tribunal: TJBA
Processo: 8044396-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044396-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LEILA CIBELE DA SILVA

Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. POSSÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais, declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para Vara Cível, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista, em demanda que discute descontos mensais em benefício previdenciário a título de contribuição associativa não reconhecida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre a autora e associação que realiza descontos em benefício previdenciário, supostamente em contraprestação a serviços, configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara de Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se ao exame da correção da decisão interlocutória, vedada a análise aprofundada do mérito da demanda originária.

4. O Código de Defesa do Consumidor define consumidor como destinatário final e fornecedor como aquele que presta serviços mediante remuneração no mercado de consumo.

5. A associação, embora formalmente constituída como entidade civil, atua como fornecedora ao promover descontos mensais vinculados à suposta prestação de serviços.

6. A parte autora figura como destinatária final dos serviços, ainda que negue a contratação, sendo equiparada a consumidora por alegar prejuízo decorrente da prática.

7. A controvérsia sobre a existência do vínculo associativo não afasta, em juízo de cognição sumária, a incidência do CDC, sobretudo diante da vulnerabilidade da parte autora.

8. A jurisprudência admite o reconhecimento de relação de consumo em hipóteses de descontos não autorizados promovidos por associações que ofertam serviços mediante remuneração.

9. A probabilidade do direito quanto à natureza consumerista da relação justifica a fixação da competência da Vara especializada.

10. Assim, restou demonstrada a relação de consumo e a competência da 10ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 3º, §2º; CPC, arts. 64, §1º, 1.017, §5º e 937.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12/10/2020; TJ-RJ, APL nº 0031679-82.2018.8.19.0066, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 17/06/2021; TJ-BA, Apelação nº 8012652-08.2024.8.05.0146, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, j. 04/08/2025; TJ-BA, AI nº 8059486-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 19/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8044396-37.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
LEILA CIBELE DA SILVA
e como agravada
ASSOCIA
ÇÃO
DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237